Tribunal: TJPA
Processo: 0025033-15.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025033-15.2011.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: PATRICIA CAVALEIRO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2.

Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3.

Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4.

Apelo conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO N .º 0025033-15.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
(ADV. TIAGO NASSER SEFER OAB/PA 16.420)

APELADA: PATRÍCIA CAVALEIRO DE MIRANDA
(ADV. JOSÉ MARIA VIANNA OLIVEIRA OAB/PA 2.979 E ANDRESSA OLIVEIRA SANTOS OAB/PA 22.524)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais proposta por
Patrícia Cavaleiro de Miranda
que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a)

Condenar a ré a pagar aos Autores quantia equivalente ao percentual de juros de 12% ao ano. Mais correção pelo INPC, (cláusula 45), a ser aplicado sobre todo o capital já pago pelo autor (correspondente ao capital empregado pelo autor até a data prevista contratualmente para a entrega do empreendimento), iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel, respeitado o prazo de 180 dias corridos, até a entrega efetiva do empreendimento.

b)

Condenar a ré a pagar ao Autor a título de danos morais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pela SELIC a partir da citação.

c)

Declarar a parcial nulidade da cláusula 32 do contrato celebrado entre as partes, determinando que o prazo de tolerância seja de 180 dias corridos.

d)

Condenar ainda o Réu ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.”

Em face da sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 3493287), os quais não foram acolhidos (sentença dos embargos no ID. 3493289).

Inconformada a Construtora Village Ltda interpôs recurso de apelação, no qual aduz que é incabível a indenização por dano material na modalidade de lucros cessantes, vez que não houve prova do efetivo dano. Ademais, defende que o valor da condenação deve ser limitado ao postulado na inicial. Discorre ainda sobre a inexistência de dano moral e defende a validade da cláusula de tolerância prevista no contrato de 180 (cento e oitenta) dias úteis. Pugna pela reforma da sentença (ID. 3493290).

Em suas contrarrazões (ID. 3493292), a parte apelada afirma que segundo o STJ, o dano material na modalidade de lucros cessantes é presumido; diz que o valor da indenização a título de dano moral se mostra razoável e que a cláusula de tolerância como prevista no contrato se mostra abusiva. Requer a manutenção da sentença recorrida.

Os autos vieram á minha relatoria após regular distribuição.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no plenário virtual.

Belém,
21
de
setembro
de 2023.

DESa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço das apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da cláusula de tolerância e a existência ou não de danos materiais e morais em decorrência do atraso na entrega do imóvel e suas consequências contratuais.

Feitas essas considerações e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Como bem assinalado na sentença recorrida, o imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre apelante e apelado não foi entregue na data prevista e o réu/apelante não logrou êxito em provar que a culpa pelo atraso não foi sua. Portanto, se trata de atraso de obra injustificado e por culpa da construtora.

Quanto à cláusula de tolerância, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de não considerar abusiva a cláusula de tolerância de até 180 dias, desde que preservados o direito à informação do consumidor. Nesse sentido transcrevo o julgado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INFORMAÇÃO ADEQUADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É válida a cláusula de tolerância,
desde que observado o direito de informação do consumidor
. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a cláusula de tolerância contém informação clara quanto ao prazo final para entrega do imóvel, não gerando dúvidas no consumidor. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1869783/SP -2020/0079312-7 – Relator: Ministro RAUL ARAÚJO - Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020) – Grifei.

No caso dos autos, a controvérsia não diz respeito propriamente à validade da cláusula de tolerância em si, mas apenas à forma de contagem do prazo, especificamente, sobre a possibilidade de contagem em dias úteis, não em dias corridos.

Com efeito, tratando-se de prazo para exercício de direito material, como é a hipótese dos autos, não há vedação no ordenamento jurídico à pactuação do prazo em dias úteis, conforme se depreende da ressalva contida na norma do art. 132 do Código Civil, abaixo transcrita:

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

§ 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.

§ 2º. Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia.

§ 3º. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.

§ 4º. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto

Com base nessa norma permissiva, pode-se afirmar que não se mostra,
em princípio
, abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis.

Contudo, na relação jurídica não paritária ou assimétrica, como ocorre com as relações de consumo, impõe-se reconhecer que a estipulação de prazo em dias úteis reduz a clareza da norma contratual, pois exige do consumidor maior esforço aritmético para calcular o momento do término do prazo, como também exige o prévio conhecimento dos feriados nacionais, estaduais e municipais.

Esse grau de complexidade, porém, é alcançável pelos consumidores em geral,
com algum esforço
, se vislumbrando nessa cláusula um meio de dificultar a compreensão do consumidor, prática vedada pelo art. 46, do CDC. Confira-se:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Conclui-se, portanto, que a norma permissiva do art. 132 do Código Civil é, em princípio, compatível com o Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, o prazo de tolerância foi fixado em 180 dias úteis, o que se mostra abusivo, visto que torna a obrigação extremamente onerosa para o consumidor.

Nesse sentido, o Colendo STJ já se posicionou,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.

2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil.

3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos.

4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.

5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma. 6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo.

Precedentes.

7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.727.939/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.)

Portanto, sem razão a apelante.

Relativamente aos lucros cessantes, a sentença recorrida está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, orientada no sentido de que o prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel é presumido, dispensando dilação probatória nos autos, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem ( STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 978237/MG, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 16/03/2017), o que implica em que os lucros cessantes são devidos, ainda que não fique demonstrado que o comprador tinha finalidade negocial na transação (STJ – 2ª Seção - EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018).

No caso dos autos, é incontroverso que a autora/apelada não recebeu o imóvel na data prevista no contrato de compra e venda, portanto, cristalino o direito à lucros cessantes. Neste diapasão, os lucros cessantes devem incidir a partir do término do prazo para entrega do imóvel, incluído o prazo de tolerância de 180 dias corridos até à efetiva entrega das chaves.

A jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de os lucros cessantes ensejarem pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (AgInt nos EDcl no REsp 1936821).

No caso concreto, o juízo de piso fixou o valor do dano material com base no valor pago pela autora no período compreendido entre a data prevista para a entrega do imóvel e a data da efetiva entrega das chaves, correspondente a 12% ao ano acrescido de correção pelo INPC, em perfeita consonância com a jurisprudência da Corte Superior, conforme julgado colacionado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCC. SUBSTITUIÇÃO POR IPCA. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de indenização por danos materiais.

2. Para alterar a conclusão alcançada na origem, no sentido de que a recorrente se enquadra como fornecedora aparente, seria necessário o reexame das provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Precedentes.

4.
Há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedentes.
Na espécie, para avaliar se houve recusa do recorrido em receber o imóvel seria necessário o revolvimento das provas (Súmula 7/STJ).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.032.919/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Portanto, nesse ponto, não há como prosperar o apelo.

No que tange ao dano moral, sabe-se que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.

Entretanto, no caso concreto, temos um atraso em prazo superior a 02 (dois) anos, o que caracteriza um longo período sem que a parte possa dispor de seu patrimônio, o que entendo cabível o reconhecimento de dano extrapatrimonial indenizável.

O valor fixado pelo juízo de piso se mostra razoável, de forma que não gerará enriquecimento ilícito a parte autora/apelada e exerce a sua finalidade educativa para a parte ré/apelante.

Isto posto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém - PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023